Tribunal: STF
Processo: RHC 230382
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.59) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. ÚNICO DEPOIMENTO COLHIDO POR JUIZ AFASTADO EM RAZÃO DE SUA FRAGILIDADE. REFORMA DA IMPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se com a impronúncia. Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 2. Em que pese a não exigência de prova robusta quanto à autoria, necessária a presença de indícios razoáveis que indiquem a autoria do fato, autorizando um juízo de probabilidade, não bastando uma simples possibilidade. 3. Ausência, no caso concreto, de indício razoável a indicar um juízo provável de autoria. Único depoimento prestado em juízo desqualificado pelo Juíz da pronúncia. 4. Ordem concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” (HC 727.145/RJ) 



    Busca-se, em síntese, “seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, com o fim de cassar a decisão proferida pela colenda 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a douta sentença de impronúncia prolatada pela II Vara da Comarca de Rio das Ostras, RJ.”



    É o relatório. Decido.



1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O cerne da controvérsia no presente recurso ordinário repousa na suficiência ou não dos indícios de autoria apontados pelas instâncias antecedentes para a pronuncia do ora recorrente. 



    Registro, contudo, que tal a avaliação demanda, necessariamente, o revolvimento fático-probatório constante dos autos e é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Não bastasse, não verifico presente hipótese de concessão da ordem de ofício, pois como bem pontou o voto vencedor no julgamento do AgRg no HC 727.145/RJ, no STJ, há lastro mínimo de autoria delitiva, e assim sendo, nenhum reparo merece a decisão que pronunciou o ora recorrente (eDOC.45).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente